Tribunal: STF
Processo: ARE 670789
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO. 1. Impossibilidade de análise de legislação local: Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Inadmissibilidade de inovação de argumentos no agravo regimental. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.